Tribunal: TJSP
Processo: 1000020-78.2025.8.26.0557
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em Exame 1. Ministério Público recorreu em sentido estrito contra decisão que não conheceu de pedido de prisão preventiva de Wesley de Lima Simões, após relaxamento de prisão em flagrante por falta de prova da materialidade do delito de tráfico de drogas. O pedido foi considerado como

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em Exame 1. Ministério Público recorreu em sentido estrito contra decisão que não conheceu de pedido de prisão preventiva de Wesley de Lima Simões, após relaxamento de prisão em flagrante por falta de prova da materialidade do delito de tráfico de drogas. O pedido foi considerado como reiteração de pleito anterior, incabível em sede de Plantão Judiciário. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a possibilidade de conhecer o pedido de prisão preventiva como autônomo em sede de Plantão Judiciário e (ii) a análise dos requisitos legais para decretação da prisão preventiva. III. Razões de Decidir 3. O pedido de prisão preventiva foi considerado como reiteração de pleito anterior, não cabendo em Plantão Judiciário, conforme Resolução no 71 do CNJ e artigo 1.128 das NSCGJ. 4. A juntada posterior do laudo de constatação dos entorpecentes não configura fato novo que permita a reconsideração do pedido em sede de plantão, devendo ser apreciado pelo juiz natural do processo. IV. Dispositivo e Tese 5. Conhece-se em parte do recurso e, na parte conhecida, a ele se nega provimento. Tese de julgamento: 1. Pedido de prisão preventiva não pode ser conhecido como autônomo em Plantão Judiciário. 2. Requisitos para prisão preventiva devem ser apreciados pelo juízo de primeiro grau. Legislação Citada: Código de Processo Penal, art. 311. Resolução no 71 do CNJ, art. 1o, § 1o. NSCGJ, art. 1.128.